Tribunal: TJDFT
Processo: 0754896-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754896-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GIVANILDO FIDELI SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para ciência dos documentos de ID: 56146399 e para completar o parecer, se o caso. Brasília, 4 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador